Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-05.2019.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000750-05.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA MARQUES - CPF: 317.142.618-83 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ADILSON ERPEN - CPF: 652.165.041-68 (RECORRIDO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CANCELAMENTO DE FINANCIAMENTO – PLEITO DE MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO DE CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO JUDICIAL CONTRATUAL DO NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Evidenciada a carência de interesse de agir, impõe-se a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por não cumprimento do contrato de compra e venda de imóvel celebrado com a parte recorrida, bem como, por danos materiais em razão do cancelamento do financiamento imobiliário.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1. Preliminar de cerceamento de defesa.

1.2. Preliminar de carência da ação.

2. Mérito.

2.1. Afirma que o financiamento imobiliário foi quitado antes da contratação formalizada entre as partes litigantes.

2.2. Defenda a ausência de responsabilidade pela emissão de Guia de recolhimento de ITBI.

2.3 Contesta a validade do contrato celebrado entre as partes litigantes.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de carência da ação.

Acolho parcialmente, a prejudicial meritória em referência, eis que se extrai dos autos que as partes litigantes celebraram um contrato de compra e venda de um imóvel no valor R$ 175.000,00 e que, por suposta ausência de cumprimento das obrigações contratuais da parte recorrente, o recorrido postula judicialmente: o recebimento da multa contratual, ressarcimento pelas despesas de devolução do valor do empréstimo imobiliário obtido, além de impor ao vendedor a obrigação de cancelar a Guia de recolhimento do ITBI emitida pelo Município de Nova Xavantina.

Ocorre que, pelos documentos apresentados e pelos argumentos fáticos invocados pelas partes litigantes, percebe-se que não ocorreu a rescisão judicial contratual do negócio jurídico entabulado entre as mesmas, não sendo, juridicamente, suficiente, a notificação extrajudicial promovida pela parte recorrida perante o recorrente.

Assim é, pois, jurisprudência atual:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE DESISTÊNCIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA DO VENDEDOR C/C SUSPENSÃO DE PAGAMENTO.COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESCISÃO JUDICIAL. Não há óbice à rescisão do contrato de promessa de compra e venda por desistência do comprador não importando suas razões de ordem pessoal. Não havendo acordo à rescisão impõe-se a intervenção judicial para resolução do conflito. ? Circunstância dos autos em que se impunha a rescisão do contrato com o retorno das partes ao status quo ante.DANO MORAL. PROVA.O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro. ? Circunstância dos autos em que não se trata de fato que caracterize o dano moral in re ipsa; e não há falar em indenização.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, No 70083654244, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 29-01-2020)

(TJ-RS - AC: 70083654244 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 30/01/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2020)

Portanto, a meu sentir, há nítida carência de interesse de agir da parte recorrida, em razão de avançar em pedidos judiciais (recebimento de multa contratual, ressarcimento de valores e imposição de obrigação judicial) que, somente, com a prévia rescisão contratual serão possíveis de conhecimento perante o Juízo Monocrático.

Nessa trilha processual, há de se acrescentar que a referida irregularidade não pode ser suprida no bojo da demanda judicial registrada nos autos, em face do falecimento da competência jurisdicional do Juizado Especial prolator da r. sentença fustigada, eis que o valor do negócio entabulado entre as partes litigantes superam a alçado da referida Unidade Judiciária que, a seu turno, tem limite jurisdicional para demandas, cujo valor é de até 40 salários mínimos e aqui se trata de um contrato de R$ 175.000,00.

Recurso Inominado no 1001548-53.2020.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: JL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

Recorridos: THIAGO BARROS MIGUEL e BANCO PAN S.A..

Data do Julgamento: 09/11/2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto o processo ser extinto sem resolução de mérito.

2.

Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.

3.

Incompetência do juízo reconhecida de ofício.

4.

Recurso prejudicado.

(N.U 1001548-53.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de acolher a preliminar de carência da ação,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
com fundamento nos 485, VI do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022